Tribunal: TJES
Processo: 5017259-13.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017259-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: IZABELA DE CARVALHO SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL INCAPER N° 001/2022. PROVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO MÁXIMA. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A causa de pedir é clara na exordial, não gerando nenhuma dúvida. O documento foi juntado e direcionado no texto, não deixando espaço para interpretações quanto ao pedido e, respectivamente, ao objetivo almejado. A pontuação concedida na decisão sob alegação de ser extra petita é correta, apenas totalizando uma somatória completa, incluindo a pontuação já acordada entre as partes. Não há de se falar então em decisão extra petita e, consequentemente, em anulação.
2.
Cumpre destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.
3.
In casu
, a conclusão alcançada pelo juízo de origem não merece retoque, visto que a regra editalícia é clara ao estabelecer que cada 12 meses de experiência majora 10 pontos na pontuação final do candidato. A candidata comprovou os 3 anos de experiência, sendo 1 ano de experiência em determinada função e 2 anos em outra. A alegação de não cumprimento desse terceiro ano em virtude da falta de 3 dias comprovados em contrato é desarrazoada, haja vista que os dias consecutivos não eram dias úteis em razão de feriado, findando-se o contrato, portanto, no último dia útil antecedente, além da própria Instituição onde a experiência foi adquirida declarar o cumprimento dos 24 meses no documento.
4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017259-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP, INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A
APELADO: IZABELA DE CARVALHO SILVA

Advogado do(a) APELADO: THAIS RISSARI DEMARTHA - ES27069-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recursos de apelação cível interposto pelos requeridos Instituto AOCP e Instituto Capixaba De Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que julgou procedentes os pedidos autorais para atribuição de pontuação máxima em fase do certame relativa à experiência profissional, com base nos títulos apresentados pela autora.

De antemão, entendo que o pedido da apelada, outrora autora, na exordial, é claro e faz referência direta aos documentos anexados, sem qualquer divergência ou dúvida sobre a causa de pedir.

Digo isso pois, em recurso de apelação, o INCAPER pediu pela anulação da sentença, fundamentando se tratar de uma decisão extra petita pelo fato do juiz a quo ter decidido pela totalização de 30 pontos. Afirma que o acréscimo de mais 10 pontos advindos do reconhecimento do segundo ano completo de experiência no mesmo local trabalhado totalizaria apenas 20 pontos.

Ocorre que os 20 pontos totalizados fazem referência a essa experiência trazida à tona na presente discussão. Os outros 10 pontos (que somam 30 no total) não são objeto de discussão devido a concordância das partes nesta pontuação referente a outra experiência profissional da apelada.

Portanto, o juiz “a quo” apenas fez a somatória total dos pontos, incluindo os 10 pontos que a própria banca entendeu como correto. Isto é: sendo a pontuação máxima desta etapa os 30 pontos e, estando 10 pontos de uma experiência e 10 pontos de outra experiência incontroversos, o objeto discutido são apenas os últimos 10 pontos que, concedidos, totalizam 30.

Como foi entendido pela majoração destes últimos 10 pontos, o juiz apenas fez tal somatória básica. Posto isso, não há de se falar em decisão extra petita e, consequentemente, em anulação de sentença.

Quanto à questão de fundo, os apelantes, em suma, sustentam que o título da apelada não atende ao critério previsto no Edital n. 001/2022, para o cargo de Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e Bem Estar Social. O edital previa que o candidato receberia 10 pontos a cada 12 meses de experiência profissional comprovada (com pontuação máxima de 30 pontos).

Nota-se um trecho da declaração de experiência profissional apresentada pela apelada juntamente da exordial:

Declaro para fins de comprovação que IZABELA DE CARVALHO SILVA, CPF 148.716.397-54, ASSISTENTE SOCIAL esteve devidamente matriculada no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família. O início das atividades do programa de Residência deu-se em 03/03/2020 e término em 28/02/2022.

Extrai-se dos autos que a parte apelada constituiu apenas 10 pontos com a apresentação dessa experiência, requerendo através da presente ação a totalidade de 20 pontos. Os 10 pontos foram dados sob a previsão apresentada no edital de que: cada 12 meses de experiência comprovada valeria 10 pontos.

Ocorre que a apelada requereu, em cima de tal declaração, 20 pontos, haja vista o tempo da experiência: de 03/03/2020 a 28/02/2022. Porém, a banca examinadora, aqui apelante, alegou a não conclusão deste segundo ano, justificando que para tal conclusão o contrato deveria findar-se em 03/03/2022.

Insta salientar que os dias que sucederam o dia 28/02/2022 não eram dias úteis, devido ao feriado de carnaval. Portanto, faz-se inviável o encerramento de contrato fora de dia útil. Desta forma, o encerramento se deu no último dia útil antecedente, sendo este justamente o dia 28/02/2022.

Além disso, no próprio documento de comprovação de experiência, fornecido pelo ICEPI (Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde), local onde a apelada cumpriu suas atividades, o tempo registrado foi de 24 meses, nota-se:

Dessa forma, a residente desenvolveu as atividades referente a sua categoria profissional como ASSISTENTE SOCIAL nos locais que são campos de práticas durante o período compreendido entre 03/03/2020 até 28/02/2022, totalizando 24 (vinte e quatro) meses de atuação. Por ser verdadeiro, firmamos o presente.

Dessarte, constata-se a conclusão, na prática, de dois anos completos de experiência, resultando na majoração de mais 10 pontos, além dos já concedidos pela banca, totalizando 20 pontos advindos desta experiência profissional e 30 pontos de experiência profissional ao todo (pontuação máxima possível).

Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.

Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”
. (MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017).

Sobre o tema, trago precedentes,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO COMPARECIMENTO POR FORÇA MAIOR – MANIFESTAÇÃO DE RODOVIÁRIOS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA POR AUSÊNCIA NA ETAPA SUBSEQUENTE (EXAME TOXICOLÓGICO) NO DIA SEGUINTE – DESPROPORCIONALIDADE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. Entretanto, algumas situações autorizam o Poder Judiciário intervir para afastar arbitrariedades quando acionado, em respeito ao princípio da separação dos Poderes. Precedente deste. (Data: 19/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5025170-12.2023.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Assunto: Classificação e/ou Preterição).

EMENTA: AGRAVO

DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES COMPLETOS – EDITAL NÃO PREVÊ QUE O PERÍODO SEJA ININTERRUPTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes. Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho, “Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja "absoluto" a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo (...)” (Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320). Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

2.
Impetrante foi aprovada na prova objetiva eliminatória com a pontuação de 60,20 e, em seguida, passou para a fase de avaliação de experiência profissional. Nessa fase apresentou toda a documentação que comprova o período de 31 (trinta e um) meses de experiência profissional anterior, de modo que deveria obter 20 (vinte) pontos de título, conforme previsto no Edital. Entretanto, por não considerar os períodos laborados na FAPES (01/05/2021 a 01/03/2021) e no SENAR-AR/ES (04/07/2022 a 19/04/2023) sob o fundamento de que de cada período é inferior a um ano, a banca concedeu tão somente 10 (dez) pontos à candidata.

3.
Acerca da experiência profissional, o item “c” da tabela 14.2 do Edital nº. 001/2022 prevê que a cada 12 (doze) meses completos de experiência profissional comprovada são somados 10 (dez) pontos em favor do candidato.

4.
Após detida análise de tudo que foi previsto no Edital, em momento nenhum ficou estabelecido que o período de 12 (doze) meses deve ser computado de forma ininterrupta ou consecutiva.

5.
Recurso desprovido. (Data: 29/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5011828-06.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Classificação e/ou Preterição).

Quanto ao excesso de formalismo da banca examinadora, já decidiu este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – INFORMAÇÕES PRESTADAS APTAS A IDENTIFICAR A CANDIDATA E CARGO – FORMALISMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A conduta da Administração Pública, embora pautada nos termos do Edital, acaba por revelar formalismo exagerado, não existindo qualquer prejuízo para a correta identificação da Impetrante no bojo do edital. 2. Destarte, se as informações prestadas pela recorrida, ainda que em formatação parcialmente divergente do padrão que consta no Edital, são aptas a sua correta identificação no certame – bem como do seu cargo – a reclassificação da mesma se mostra medida descabida, ante a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso conhecido mas desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5004137-04.2024.8.08.0000 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 04/Jul/2024)

Por fim, não vislumbro exorbitância da verba honorária sucumbencial fixada pelo juízo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, que reputo condizente com o grau de importância da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos da parte autora.

Desta feita, estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento sedimentado deste e. TJES,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

Em razão da sucumbência recursal prevista no art. 85, 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.